Tribunal: TJDFT
Processo: 0727679-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Vistos etc. Ante o certificado pela Secretaria1, apura-se que o terceiro interessado - Universo Construções e Incorporações Ltda. - não fora localizado no endereço indicado. Ante essas evidências, ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer o atual endereço do interessado de forma a ser viabilizada sua intimação. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço da parte, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 39706045 (fl. 1.564).